Tribunal: STF
Processo: RHC 60604
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
1.JULGAMENTO PELO JÚRI, FIXANDO A PENA NO MINIMO LEGAL. NÃO HÁ
NULIDADE NO FATO DE NÃO SE INDAGAR DOS JURADOS QUAL OU QUAIS DAS
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES SERIAM CABIVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART-484, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PORQUE DAI NÃO ADVEM NENHUM
PREJUIZO AO RÉU.
2.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.